Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-44.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801032-44.2020.8.14.0065

APELANTE: SEBASTIAO HUGUINIM LEAL

APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação monitória, por ausência de prova escrita hábil a demonstrar a existência de vínculo obrigacional entre as partes, apto à constituição de título executivo. O embargante sustenta omissão na apreciação de seus argumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar sua integração por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou detidamente os elementos de prova constantes nos autos e concluiu que os documentos apresentados não caracterizam obrigação de devolução de valores, tampouco configuram contrato de mútuo.
5. Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos essenciais à solução da controvérsia.
6. A pretensão recursal revela inconformismo com o mérito já decidido, buscando rediscutir matéria devidamente apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
7. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não constituem via própria para reexame do julgado, tampouco se prestam a inovar fundamentos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
2. A simples intenção de rediscutir fundamentos rejeitados configura utilização indevida do recurso integrativo, que possui devolutividade limitada e função exclusivamente aclaratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1769726/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.05.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0801032-44.2020.8.14.0065

EMBARGANTE/AGRAVADO/APELADO: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 24024547

AGRAVANTE/APELANTE: SEBASTIÃO HUGUINIM LEAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA contra o acórdão proferido em Agravo Interno à Apelação, cuja ementa restou, assim, vazada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a procedência de ação monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial no valor de R$ 624.624,21, com juros e correção monetária. Questão discutida sobre a validade da prova escrita apresentada pelo recorrido e a alegação do agravante de extinção da obrigação devido a pagamento por terceiro (Frigorífico Xinguara), alegando-se relação jurídica distinta daquela estabelecida entre agravante e agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se os comprovantes de transferência apresentados pelo agravado configuram prova escrita hábil a fundamentar a ação monitória;
(ii) se a obrigação alegada foi extinta por adimplemento por parte de terceiro, descaracterizando a relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação monitória, o artigo 700 do CPC exige prova escrita que comprove obrigação certa, líquida e exigível. A ausência dessa prova inviabiliza a constituição de título executivo judicial.
4. Os comprovantes de transferência apresentados pelo recorrido não evidenciam a natureza de empréstimo ou obrigação de devolução de valores, sendo insuficientes para embasar a ação monitória.
5. O depoimento pessoal do agravado confirma a inexistência de relação de empréstimo, caracterizando os valores transferidos como pagamentos referentes à venda de gado ao Frigorífico Xinguara, relação jurídica distinta da mantida com o agravante.
6. A jurisprudência pacificada (STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.577/SP) aponta que a prova escrita necessária à ação monitória deve ostentar credibilidade em relação à sua autenticidade e eficácia probatória, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e provido. Decisão monocrática reformada para julgar improcedente a ação monitória, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. Ação monitória requer prova escrita que demonstre vínculo jurídico e obrigação líquida e exigível entre as partes.
2. Comprovantes de transferência desacompanhados de prova da relação jurídica alegada não constituem prova escrita idônea."

"Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.577/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 19/08/2024."

Em suas
razões
(Id. 24438333), argumentou o embargante, em breve síntese, a contradição e prolação da decisão embargada com base em premissa equivocada. Expôs que, em realidade, quem recebeu os valores em duplicidade foi o embargado, apontando que o embargante se trata de sócio “informal” do Frigorífico Fribev e que estaria recebendo os valores oriundos do Frigorífico Xinguara através de descontos no aluguel, todavia sem apresentar qualquer comprovação de tais alegações.

Esclarece que, ao ser inquirido pelo magistrado
a quo,
expôs que efetuou o empréstimo do valor em garantia à compra de bois que o Frigorífico Xinguara não pagou, pelo que os comprovantes de transferência demonstram a efetiva realização de 5 (cinco) transferências, em que o somatório perfaz o valor de R$624.624,21 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

Apontou que, embora despiciendo, o embargante juntou na inicial as notas fiscais emitidas pelo Frigorífico Xinguara, cuja datas coincidem justamente com o período em que o embargado recebeu precisamente os mesmos valores, recebendo, assim, o valor em duplicidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para negar provimento ao recurso de apelação, com manutenção da sentença.

Contrarrazões
sob Id. 24652072, onde o embargado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, uma vez não enquadrado nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. No mérito, requereu o desprovimento dos aclaratórios e aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa ao embargante.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos que já foram analisados e rechaçados, em relação à ausência dos requisitos para comprovação de sua titularidade de crédito líquido e certo capaz de constituir o título executivo por meio do procedimento monitório, nos termos do art. 700, do CPC, e, por consequência, a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, por força do art. 373, I, também do diploma processual civil.

O acórdão proferido por esta Turma expressamente reconheceu que os documentos apresentados pelo ora embargante – notadamente os comprovantes de transferência – não ostentavam, por si sós, natureza de prova escrita idônea a embasar ação monitória, por não evidenciarem a existência de obrigação de devolução ou o alegado empréstimo.

De modo ainda mais contundente, a decisão embargada destacou que o próprio autor, ora embargante, em depoimento pessoal prestado em juízo, negou a existência de empréstimo entre as partes, assentando que os valores transferidos estavam relacionados ao cumprimento de obrigações de terceiros, no caso, o Frigorífico Xinguara.

A tentativa de requalificação dos pagamentos realizados como sendo oriundos de contrato de mútuo não encontra amparo nos autos. Como salientado no voto condutor do acórdão embargado, não há qualquer documento que demonstre que tais transferências estavam condicionadas à posterior devolução pelo embargado.

A argumentação segundo a qual Antônio José da Silva teria agido como garantidor dos compromissos do Frigorífico Xinguara com terceiros, inclusive com o embargado, ainda que admitida como verdadeira para fins argumentativos, não afasta a constatação central de que tal relação jurídica — entre o embargante e o frigorífico — é autônoma, distinta e absolutamente alheia à relação jurídica que se pretendeu construir com o embargado para fins de cobrança em sede monitória.

O embargante busca, com efeito, transpor os efeitos de um suposto inadimplemento do frigorífico sobre o embargado, quando, na realidade, não há entre Antônio José da Silva e Sebastião Huguinim Leal qualquer vínculo contratual escrito que evidencie obrigação direta de restituição ou de reembolso, como por exemplo a título de empréstimo, consoante defendido em sua exordial.

Sob esse viés, reitero que a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, conforme se denota no seguinte trecho:

“[...]

Dessa forma, em que pese não haver um conceito de “prova escrita” a embasar a ação monitória, certo é que a parte autora deve estar munida de prova escrita idônea e suficiente de vínculo entre as partes.

A análise conjunta dos comprovantes de transferência e notas fiscais constantes nos autos revela que o agravado realizava pagamentos diretamente ao agravante em decorrência das vendas de gado destinadas ao Frigorífico Xinguara. Esses pagamentos extinguiram qualquer obrigação entre as partes aqui litigantes, sendo descabida a tentativa de se atribuir caráter de empréstimo a essas operações.

Ademais, eventual discussão acerca de pagamento em duplicidade, por parte do frigorífico ao agravado, não pode repercutir sobre a relação jurídica firmada entre agravado e agravante. A lide, tal como delimitada, não pode ser utilizada para rediscutir obrigações relativas a terceiros, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da demanda e afronta ao princípio da congruência.

A relação jurídica entre o frigorífico e o agravado é autônoma e distinta daquela que envolveu o agravante e o agravado. Assim, eventual duplicidade de pagamento ou outras questões contratuais entre frigorífico e agravado devem ser dirimidas exclusivamente entre eles, sem possibilidade de extensão reflexa ao agravante, ou até mesmo entre o agravado e o Frigorífico. Nos termos do artigo 346 do Código Civil, aquele que paga dívida alheia tem o direito de sub-rogar-se nos direitos do credor, desde que não seja terceiro interessado sem anuência. Assim, adimplida a dívida do Frigorífico pelo agravado, como alegado, este poderia ter buscado a sub-rogação nos direitos do agravante para cobrar do frigorífico o valor que entende devido.

Contudo, tal sub-rogação não autoriza a pretensão monitória contra o agravante, uma vez que a relação obrigacional entre agravante e agravado foi extinta pelo adimplemento. Eventual litígio sobre valores pagos ou devidos pelo frigorífico ao agravado deve ser resolvido diretamente entre estes, não havendo espaço para atribuir ao agravante responsabilidade por eventual duplicidade ou inadimplência. A propósito, cito precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.
1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
." 2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios". 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1769726 PR 2018/0252733-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. "
O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC
" ( REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp: 276330 AM 2012/0272318-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

[...].”

Sob essa perspectiva, não havendo qualquer vício no acórdão embargado, já que se encontra plenamente fundamentado e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025